Tribunal: TJDFT
Processo: 0786520-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA INICIAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Carboximaltose Férrica (Ferinject), e condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a negativa inicial de cobertura decorreu da aplicação regular do regulamento do plano de saúde, caracterizando exercício regular de direito. Alega, ainda, que a condenação por danos morais viola os princípios da boa-fé objetiva, havendo dúvida jurídica razoável sobre a interpretação contratual, o que evidenciaria a inexistência de conduta abusiva. Aduz que a tutela de urgência foi deferida, garantindo prontamente o fornecimento do medicamento. Por fim, sustenta que a condenação viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo o provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença apenas quanto à obrigação de fornecimento do medicamento. Contrarrazões apresentadas (ID 79605662).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir se a negativa administrativa do INAS ao fornecimento do medicamento configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A demanda tem origem na negativa inicial do INAS, ora recorrente, em autorizar o fornecimento do medicamento Carboximaltose Férrica (Ferinject), prescrito à parte recorrida para tratamento de sua condição de saúde, sob o fundamento de ausência de cobertura conforme o regulamento do plano de autogestão. A recorrida sustentou a necessidade do medicamento indicado por seu médico assistente e alegou que a recusa administrativa lhe causou sofrimento e abalo moral.
5. No caso, a parte recorrente justifica a negativa administrativa inicial do fornecimento do medicamento, em razão da aplicação de regulamento interno do plano de saúde, em conformidade com o Parecer Técnico de ID 79602053, e não obstante a falha na recusa inicial, não restou demonstrado abuso ou má-fé da parte recorrente. Acrescente-se que, após o deferimento da tutela de urgência, a parte recorrente cumpriu integralmente a determinação judicial.
6. Além disso, o reconhecimento judicial do direito material ao fornecimento do medicamento não implica, automaticamente, a ocorrência de dano moral in re ipsa. A tutela jurisdicional concedida para assegurar o tratamento mostra-se suficiente, sendo indevida a cumulação com indenização extrapatrimonial quando ausentes circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero inadimplemento contratual. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1250343 e 1244334.
7. Nesse contexto, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade do autor. Em que pese a negativa inicial de cobertura, a recorrida iniciou o tratamento não havendo demonstração de agravamento do quadro clínico, violação à dignidade ou sofrimento extraordinário.
8. Desse modo, revela-se desproporcional a condenação imposta, impondo-se a reforma da sentença para afastar o pagamento de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, afastando a indenização, mantidos os demais termos da sentença, especialmente a obrigação de fornecimento do medicamento.
10. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1250343, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20.05.2020; Acórdão 1244334, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 22.04.2020.